Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-64.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000412-64.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NOEMIA TEREZINHA CAMPOS - CPF: 559.403.401-30 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO, TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação ao pagamento de multa de 9% a título de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais). Condenação da Recorrente ao pagamento do pedido contraposto de R$191,04 (cento e noventa e um reais e quatro centavos).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim que seja julgado procedente o pedido inicial.

3. Juntada de telas sistêmicas e áudio com a confirmação dos dados do consumidor e ciência do plano contratado, razão pela qual não há se falar em realização de perícia, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência e da condenação do promovente por litigância de má-fé.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de multa 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas processuais, honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) e ao pagamento do pedido contraposto de R$191,04 (cento e noventa e um reais e quatro centavos).

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da Recorrente, no valor de R$ 203,03 (duzentos e três reais e três centavos), bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto.

No caso, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da empresa de telefonia ter acostado aos autos, durante a instrução processual, áudio da gravação do atendimento realizado, cópia de faturas e relatórios de chamadas, os quais evidenciam a relação jurídica entre as partes, a contratação do plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB e, consequentemente, a idoneidade do débito questionado , tendo a reclamada, desse modo, cumprido seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, consigno que na gravação a Recorrente confirma, sem qualquer dificuldade, o nome completo, cidade, rua e estado onde reside, o nome da sua genitora, data de nascimento, e-mail, bem como a contratação do plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB. Aliado a isso, verifica-se do relatório de chamadas o extenso consumo na linha telefônica, o que indica uso regular do terminal.

Desse modo, uma vez comprovada a relação contratual, revelasse legítima a cobrança questionada pela parte autora na inicial e, por consequência, legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento, por se tratar de exercício regular do direito desse modo, entendo que deve ser mantida a decisão acerca da improcedência dos pedidos iniciais e condenação ao pagamento do pedido contraposto no valor R$ 191,04 (cento e noventa e um reais e quatro centavos).

No que alude à condenação da Recorrente nas penas litigância de má-fé, a sentença também não merece reforma, posto que restou comprovada a relação negocial havida entre as partes e a modificação dos fatos pela parte autora na forma dos incisos II e III, art. 80, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizados, que ficam suspensos em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021